Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714281-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA contra acórdão da Sexta Turma Cível que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletivo proposto contra o DISTRITO FEDERAL, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator